Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41432460, foram requeridas diligências para a complementação de informações/documentos pertinentes aos substituídos. Intimado a se manifestar sobre os documentos acostados pelo exequente (ID: 41870469 e seguintes), o Distrito Federal informou estar ciente dos esclarecimentos. Pois bem. O exequente informou que, em razão de divórcio, a substituída IOLANDA MARIA DA SILVA PEREIRA voltou a usar o nome de solteira. Por outro lado, os documentos referentes à servidora são insuficientes para comprovar o ineditismo da demanda, sobretudo em razão do cumprimento de sentença n. 0708082-84.2022.8.07.0018, que também se refere ao benefício alimentação. Com o objetivo de finalizar o saneamento, abro vista dos autos novamente ao exequente para carrear documentos que comprovem o ineditismo da execução quanto à IOLANDA MARIA DA SILVA. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador